Tribunal: TJSP
Processo: 1002227-35.2024.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Carlos Calmon Ribeiro
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de nulidade de contrato c.c inexigibilidade de débito c.c indenização por danos. Sentença de extinção sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC. Autor alega que a empresa ré promoveu desconto indevido diretamente em sua conta corrente. Ilegitimidade passiva da ré. Extrato bancário, por si só, não é documento capaz de demonstrar que o abatimento

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de nulidade de contrato c.c inexigibilidade de débito c.c indenização por danos. Sentença de extinção sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC. Autor alega que a empresa ré promoveu desconto indevido diretamente em sua conta corrente. Ilegitimidade passiva da ré. Extrato bancário, por si só, não é documento capaz de demonstrar que o abatimento foi efetuado pela ré. Ausente o cerceamento de defesa. Conferida ao autor oportunidade para buscar informações sobre a origem do desconto perante o banco mantenedor de sua conta, ou ao menos provar que solicitou tais dados, manteve-se inerte. Ilegitimidade passiva bem reconhecida. Sentença mantida. Recurso não provido.